Tribunal: TJMT
Processo: 1007658-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007658-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAFAEL SOUSA FONSECA - CPF: 057.175.183-07 (PACIENTE), MAX SOUSA FONSECA - CPF: 054.200.273-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SOUZA GOMES - CPF: 240.562.601-25 (VÍTIMA), JULIO CEZAR BARBOZA MELLO - CPF: 378.356.881-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LATROCÍNIO
– PRISÃO PREVENTIVA –
DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR
– PANDEMIA – COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA QUANTO À CONDIÇÃO PATOLÓGICA DO PACIENTE OU SUA EXTREMA DEBILIDADE – SITUAÇÃO DE RISCO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ - NATUREZA DE ORIENTAÇÃO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- A concessão de regime de prisão domiciliar somente é possível em situações excepcionalíssimas. O fato de o Paciente estar segregado nesse tempo de
proliferação do vírus COVID-19 em todo o País e o argumento de que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade
, por si só, não torna obrigatório o deferimento da benesse pretendida, sem que se analise as particularidades do caso concreto;

- Inexistindo prova pré-constituída sobre as patologias de que o Paciente estaria acometido, ou do seu débil estado de saúde, inadmissível que seja colocado em regime domiciliar, mormente quando não houver registro de probabilidade de contaminação por COVID-19 na unidade prisional, tendo o Juízo informado que todas as precauções para evitar contágios no local estão sendo tomadas e, ainda, quanto ao motivo da prisão contestada, por se tratar de crime cometido com violência extrema, o que
reclama providência estatal à altura para preservação da ordem pública
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAFAEL SOUSA FONSECA
, preso preventivamente desde fevereiro do corrente ano
,
pela suposta autoria do crime de
Latrocínio
, tipificado no artigo 157, §3o, II c/c art. 61, II, em concurso material com o crime de
Furto qualificado
, tipificado no art. 155, §4o, IV, todos do Código Penal.

Buscou o Impetrante, fosse revogada a prisão preventiva ou, substituída por prisão domiciliar com monitoramento, nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ, em razão da possibilidade de
contaminação do novo coronavírus (covid-19) – pandemia -, e de que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade
.

Pugnou a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente.

Anexou documentos (Id’s 38449495 e 38449488).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 38764455).

As informações foram prestadas (Id. 39441491).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 40156999):

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
LATROCÍNIO
EM CONCURSO MATERIAL COM
FURTO QUALIFICADO
(ART. 157, §3°, INCISO II, C/C ART 155, §4°, INCISO IV, C/C ART. 61, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) –
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – SUSTENTA CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, PORQUANTO NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A CONTENTO AS DIRETRIZES CONTIDAS NO ARTIGO 312 DO CPP –
NÃO OCORRÊNCIA
– INFRAÇÃO IMPUTADA AO PACIENTE QUE ENCERRA
ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA
, O QUE DEMONSTRA
ALTA PERICULOSIDADE
DO AGENTE, ENSEJANDO, ASSIM, A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR ORA FUSTIGADA, COMO FORMA DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. ADEMAIS, AFORA A GRAVIDADE DO DELITO, A CIRCUNSTÂNCIA DE O PACIENTE TER SIDO CONSIDERADO
FORAGIDO DA JUSTIÇA
, SEM DÚVIDAS, PODE MOTIVAR VALIDAMENTE A INDIGITADA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, POIS REVELA SUA INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE TAMBÉM SE PRESTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020